Tribunal: TJPA
Processo: 0810621-39.2019.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810621-39.2019.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: RAIA DROGASIL S/A

RECORRIDO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA – AFE PARA FILIAL DE EMPRESA. CONDIÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA AFE PELA MATRIZ. SENTENÇA CONFIRMADA.

I –
O objeto central do presente Reexame Necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Raia Drogasil S.A, concedeu a segurança pleiteada
;

II –
In casu
, a presente ação foi proposta com o objetivo de obter a desinterdição e permitir o funcionamento da loja/filial da impetrante, independentemente de autorização de funcionamento expedida pela ANVISA;

III- Analisando os autos, ficou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, haja vista que conseguiu comprovar que já possui autorização de funcionamento da empresa (matriz) – id. 3371467, pág. 1, e que o estabelecimento a ser instalado trata-se de filial;

IV – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática confirmada, em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer Reexame Necessário e manter a sentença em todos os seus termos.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/04/2022 a 02/05/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
Raia Drogasil S.A em face do Chefe de Divisão de Vigilância em Saúde do Município de Santarém
, concedeu a segurança, determinando que o impetrado desinterdite a filial, bem como se abstenha de exigir autorização de funcionamento para funcionamento do estabelecimento.

Na mencionada ação, a impetrante afirma que, em razão de sua atividade, precisa estar legalizada perante os Órgãos de Vigilância Sanitária, obtendo licença sanitária para cada loja/filial (estabelecimento) que pretenda abrir, bem como autorização de funcionamento – AFE para a empresa matriz, expedida pela ANVISA.

Argumenta que a autorização de funcionamento – AFE é única, para a empresa matriz e tem validade em todo território nacional e a licença sanitária corresponde a cada loja (estabelecimento) sendo emitida pela Vigilância Sanitária local, nos termos das Leis nº 5.991/73 e 6.360/76.

Relata que pleiteou licença sanitária para a filial de Santarém e que o relatório de inspeção lhe foi favorável, no entanto, o mesmo não foi entregue até que obtenha a autorização de funcionamento - AFE emitida pela ANVISA, motivo pelo qual a abertura da loja ficou condicionada à apresentação da referida autorização.

Afirma ter informado expressamente à autoridade coatora ser isenta da obtenção da autorização de funcionamento, em virtude do documento ser exigido apenas para a empresa matriz, por força da decisão proferida pelo TRF da 3ª Região, nos autos da ação ordinária proposta pela ABRAFARMA em face da ANVIDA, processo nº 0015622-26.2006.4.03.6100.

Alega que o impetrado persiste em exigir a AFE para a filial, tendo inclusive interditado cautelarmente o estabelecimento até a obtenção da autorização.

Desse modo, pleiteia a concessão de liminar para obrigar a autoridade coatora a desinterditar e permitir o funcionamento da loja/filia da impetrante, independente da obtenção da AFE expedida pela ANVISA, bem como determinar que a autoridade coatora conceda a licença sanitária da loja/filial.

No mérito, pleiteia a concessão da segurança.

Às fls. (id. 3371510, pág. 1/5) a liminar foi deferida, no sentido de determinar que o impetrado desinterdite a filial da impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como se abstenha de exigir autorização de funcionamento – AFE expedida pela ANVISA, para o funcionamento do estabelecimento.

Às fls. (id. 3371513, pág. 1/5), o juízo monocrático proferiu sentença, concedendo a segurança pleiteada no mandado de segurança, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo a liminar constante do ID 13748866 e CONCEDO A SEGURANÇA julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para determinar que o impetrado desinterdite a filial, bem como se abstenha de exigir Autorização de Funcionamento – AFE, expedida pela ANVISA, para funcionamento do estabelecimento.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei. 12.016/2009).

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário (art. 14 §1º12.016/2009).”

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria e, através do despacho de id. 3395370 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (id. 8703373 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente Reexame Necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Raia Drogasil S.A, concedeu a segurança pleiteada.

Verifica-se que a presente ação foi proposta com o objetivo de obter a desinterdição e permitir o funcionamento da loja/filial da impetrante, independentemente de autorização de funcionamento expedida pela ANVISA.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o direito líquido e certo em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino e trazer de
per si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a existência do direito alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento e exercício do direito.

Analisando os autos, ficou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, haja vista que conseguiu comprovar que já possui autorização de funcionamento da empresa (matriz) – id. 3371467, pág. 1, e que o estabelecimento a ser instalado na cidade de Santarém trata-se de filial.

Sobre o tema, cabe registrar o julgamento da apelação cível interposta nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias – ABRAFARMA em face da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ao qual a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região entendeu pela ilegalidade de autorização de funcionamento de empresa para cada estabelecimento (filial), em acórdão assim ementado:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. ANVISA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
E
AUTORIZAÇÃO
DE
FUNCIONAMENTO
DE EMPRESA - RDC 238/2001 - INCIDÊNCIA SOBRE CADA ESTABELECIMENTO (FILIAL) - ILEGALIDADE - ART.
23
, LEI
9.782
/99. 1. A Lei nº
9.782
/1999, ao definir o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária
, deixou expressa, nos artigos 7º e 8º, a competência da ANVISA para administrar a taxa de fiscalização decorrente da
autorização
de
funcionamento
de empresas que fabriquem, distribuam ou importem "produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública", bem como de empresas que comercializem medicamentos. 2. A teor do disposto no art.
23
da Lei nº
9.782
/99, a Taxa de Fiscalização de Vigilância
Sanitária
tem por hipótese de incidência a "
autorização
e a
autorização
especial de
funcionamento
de empresa", concedidas pela ANVISA a partir do recolhimento da taxa de fiscalização devida pelas empresas (matrizes) com validade para todo o território nacional. 3. Deflui da própria legislação a distinção entre
autorização
de
funcionamento
e
licença
, aquela devida pelas matrizes das empresas cadastradas, com validade para todo o país, e esta, exigida de cada uma das filiais, independentemente da localidade em que se encontrem (arts.
50
e
51
, Lei
6.360
/76). 4. Afastada, pelo art.
4º
da Lei nº
5.991
/73, a equiparação entre" estabelecimento e empresa", não há base legal a amparar a previsão contida na RDC nº 238/2001, sendo indevida a taxa de fiscalização dos estabelecimentos (filiais) das empresas autorizadas. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015622-26.2006.4.03.6100/SP 2006.61.00.015622-2/SP RELATOR: Desembargador Federal MAIRAN MAIA, pub. 24/08/2015)".

Nesse sentido, apresentada a AFE da matriz, verifica-se ser indevida a exigência de apresentação da AFE da filial como condição para concessão de alvará de licença e funcionamento.

Ademais, esse é o entendimento da jurisprudência,
verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA SANITÁRIA - FILIAL - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA - AFE - DESNECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DA AFE PELA MATRIZ - SENTENÇA CONFIRMADA. Sabe-se que o Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da Republica de 1988. Inexistindo previsão legal quanto à necessidade de Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE para expedição de licença sanitária para as filiais da empresa impetrante, deve ser mantida a sentença recorrida que concedeu a segurança pleiteada. Sentença confirmada, em remessa necessária. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000205886492001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021).

Remessa necessária – Mandado de Segurança - Indevida a exigência de apresentação de AFE da filial como condição para a concessão do alvará de licença e funcionamento pela Prefeitura Municipal - Sentença concessiva da segurança – Observância da decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Embargos de Declaração em Apelação Cível - Processo nº 0015622-26.2006.4.03.6100/SP), o qual assentou ser ilegal a exigência de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) para as filiais de todas as empresas associadas da ABRAFARMA -Presença do direito líquido e certo - Sentença mantida - Remessa necessária desprovida. (TJ-SP - Remessa Necessária: 10020238720178260459 SP 1002023-87.2017.8.26.0459, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 23/11/2018, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2018).

Outrossim, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/05/2022